Tribunal: STF
Processo: Rcl 56547
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. ADPF Nº 485/AP E Nº 664/ES. CONTRATO DE GESTÃO. RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A AÇÕES NA ÁREA DE SAÚDE. LIMINAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA. 

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, contra acórdão proferido pela 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no processo nº 2008379-24.2021.8.13.0000, o qual teria inobservando o que decidido por esta Corte nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 485/AP e nº 664/ES.

 2.	 Narra a reclamante que o Tribunal reclamado, em sede de agravo de instrumento, manteve decisão do Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Uberaba/MG, na qual foi determinado o bloqueio de verbas públicas derivadas de contrato de gestão firmado com o Estado do Pará para fins de aplicação em saúde. Destaca a impenhorabilidade desses recursos públicos, considerado o teor do art. 833, inc. IX, do CPC.

 3.	 Alega que a dívida executada é originária de serviços prestados no Município de Uberaba/MG, na Unidade de Pronto Atendimento — UPA São Benedito, e que os recursos públicos alcançados pela decisão reclamada são provenientes do Estado do Pará, cujas unidades hospitalares terão prejudicadas a gestão e a execução de ações de saúde pública. Junta cópias dos contratos de gestão referentes ao Hospital Materno-Infantil de Barcarena, em Barcarena/PA; ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua/PA; ao Hospital Regional Público da Transamazônica, em Altamira/PA; ao Hospital Regional do Baixo Amazonas do Pará, em Santarém/PA; e ao Hospital Regional Público do Sudeste do Pará, em Marabá/PA (e-doc. 14-23).

 4.	Pugnou pela concessão de provimento liminar para determinar a suspensão da decisão reclamada, desconstituindo-se qualquer constrição  já efetivada, com a imediata liberação dos valores bloqueados, até o final da presente reclamação.

 5.	No mérito, postula a procedência do pedido para que seja garantida a autoridade dos julgados apontados como paradigma, reconhecendo-se a impenhorabilidade dos recursos vinculados aos contratos de gestão mantidos com o Poder Público. Pede o imediato desbloqueio dos valores eventualmente penhorados ou retidos.

 6.	Em 27/10/2022, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, com a imediata sustação de atos de constrição no orçamento público da Secretaria de Saúde do Estado do Pará, destinados a repasse financeiro à reclamante, bem como a imediata liberação/devolução de valores eventualmente já bloqueados, em favor da entidade reclamante, até o julgamento final desta reclamação (e-doc. 31).

 7.	A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela procedência do pedido, em parecer assim ementado (e-doc. 46):

“CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. PRÓ-SAÚDE. PENHORA DE VALORES REFERENTES AO REPASSE DE VERBA PÚBLICA PELO ESTADO DO PARÁ. CONTRATO DE GESTÃO. VERBA DESTINADA À SAÚDE. VIOLADA A AUTORIDADE DE DECISÕES PROFERIDAS NOS AUTOS DA ADPF N. 485/ AP E DA ADPF N. 664/ES. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”

 8.	A autoridade reclamada prestou as informações (e-doc. 50), narrando o histórico processual, com a atualização de que “a última movimentação foi a abertura de prazo para apresentação de contraminuta, ocorrida em 14/02/2023, nos autos do agravo em recurso especial nº 1.0000.21.200836-1/003”. 

 9.	A Secretaria Judiciária certificou, em 27/03/2023, que a parte beneficiária não se manifestou (e-doc. 51).

 10.	Em retorno dos autos à Procuradoria-Geral da República, o Parquet reiterou o seu parecer pela procedência do pedido (e-doc. 53).

É o relatório. 

Decido.

 11.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 12.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 13.	No caso em tela, alega-se a contrariedade da decisão reclamada às decisões proferidas nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 485/AP e nº 664/ES, nas quais se discutiram  aspectos normativos do regime institucional das empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais e se decidiu sobre esses aspectos, exclusivos e não concorrenciais, em temas em que o regime jurídico se inclui nas previsões da Administração Pública, afastando-se das previsões de regimes privados, inclusive, relativamente ao tema da aplicação, para estas empresas, do regime de precatórios.

 14.	As decisões proferidas pelo Plenário desta Corte Suprema nas ADPFs nº 485/AP e nº 664/ES, foram assim ementadas:
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. 
(ADPF nº 485/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 07/12/2020, p. 04/02/2021; grifos acrescidos).
 
“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados”.
2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.”
(ADPF nº 664/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 19/04/2021, p. 04/05/2021).
 
15. Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Com efeito, ao julgar procedente as arguições, o Plenário entendeu que o bloqueio de verbas públicas pela Justiça trabalhista viola princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação de Poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.

16. Compulsando os autos, observa-se que o Juízo reclamado, em sede de agravo de instrumento, manteve decisão proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Uberaba/MG, que deferiu “o pedido de bloqueio de valores que a Agravante porventura venha a receber da Secretaria do Estado de Saúde Pública do Pará”, nos seguintes termos:

“Defiro o pedido constante do ID 3146176430, devendo a SESPA - SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ informar a este Juízo acerca de eventual crédito que a aqui executada PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR (CNPJ: 24.232.886/0155-12 tenha com essa Administração Pública e, em caso positivo, providencie o bloqueio até o limite de R$126.581,71 (cento e vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e um reais e setenta e um centavos), depositando-o em conta judicial em favor do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Uberaba - MG, no BANCO DO BRASIL S/A (AGÊNCIA 0015-9) e vinculada ao presente feito (50133048220178130701), no prazo de 15 (quinze) dias, de tudo informando este juízo. 
Por economia e celeridade processuais, a decisão acima deverá ser cumprida independentemente de ofício ou mandado deste juízo (ou certidão), através de comunicação escrita feita pelo advogado da parte à instituição que deverá cumprir, acompanhada de cópia desta, da petição inicial e da peça constante do ID 3146176430, com autenticidade atestada pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, com base no inciso IV do art. 425 do CPC. Fica advertida a instituição que deverá dar cumprimento imediato a esta decisão, como determina o inc. IV do art. 77 do CPC, sob pena da desobediência constituir ato atentatório à dignidade da justiça, podendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa, nos termos do §2º do mesmo dispositivo.”  (e-doc. 24, p. 1; grifos nossos).

17. Ocorre, todavia, conforme bem salientado pelo ilustre representante do Parquet em parecer ofertado nestes autos (e-doc. 46), “que a constrição, no caso em testilha, afetariam recursos públicos depositados em conta-corrente advindos de repasses provenientes do Estado do Pará, referentes à execução de contrato de gestão que tem como finalidade específica custear a prestação de serviço público de saúde em Unidades Hospitalares do Estado do Pará”. 

18. Com efeito, a reclamante é entidade civil filantrópica, de caráter assistencial médico-hospitalar, sem fins lucrativos, mantida com verbas públicas, razão pela qual os recursos em questão têm aplicação compulsória na área de saúde.

19. Assim, a constrição de verbas públicas destinadas a contrato de gestão, com finalidade específica de custear a administração de unidades hospitalares estaduais, além de contrariar os paradigmas vinculantes consubstanciados nas ADPFs nº 485/AP e nº 664/ES, também representa risco à regularidade na prestação de serviço público de natureza essencial, como o de assistência à saúde, desenvolvido pela reclamante.

20. Sobre a impossibilidade de constrição em situações análogas à presente, cito:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADPF’S 114/PI E 275/PB. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.  CONTRATOS DE GESTÃO. TERCEIRO SETOR. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. GARANTIA. PAGAMENTO. DÉBITO TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF. ADPF 664/ES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II – Esta Corte já decidiu que o bloqueio, penhora ou liberação para satisfação de créditos trabalhistas de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde, objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor, violam os princípios da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes. 
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 41.170-AgR-ED-Segundos/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/06/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE REFERENTES A REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM RAZÃO DE CONTRATO DE GESTÃO: DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 664 E 485: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 52.342-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08/08/2022, p. 09/08/2022; grifos nossos).

“Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 484/AP e ADPF nº 664/ES. Fundação do ABC. Organização social que atua na área da saúde. Bloqueio de valores determinado pelo Poder Judiciário sem a discriminação das contas sobre as quais recairão a execução. Violação de entendimento vinculante do STF que impede o bloqueio de recursos em conta de entidade do terceiro setor afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.
1. A ausência de aderência estrita com o julgado na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES ocorre somente quando é efetivamente desempenhado o ônus argumentativo pelo juízo da execução, fundando-se a decisão de bloqueio de recursos na identificação de contas da referida entidade que não estejam vinculadas ao repasse de verbas públicas da Secretaria de Estado da Saúde.
2. A ordem de bloqueio de valores contra organização social que atue na área da saúde sem a discriminação das contas sobre as quais recairão sua execução vai de encontro à tese que orienta o entendimento vinculante do STF indicado como paradigma, qual seja, impedir o bloqueio de recursos em conta afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente.
3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para cassar as decisões reclamadas e determinar que outra seja proferida em observância ao julgado na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES, bem como às diretrizes da presente reclamação.”
(Rcl nº 49.140-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 26/04/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).

21. Nessa mesma linha, trago as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 54.350/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 21/09/2022, p. 22/09/2022; Rcl nº 54.012/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/06/2022, p. 24/06/2022; Rcl nº 53.303/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/05/2022, p. 13/05/2022; Rcl nº 52.401/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25/10/2022, p. 26/10/2022; e Rcl nº 46.982/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/02/2022, p. 02/03/2022.

22. Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 485/AP e 664/ES, e determino a imediata e integral devolução de eventuais recursos financeiros penhorados/bloqueados.

Comunique-se.

Publique-se. 

Brasília, 3 de dezembro de 2023. 


Ministro ANDRÉ MENDONÇA 
Relator